Tribunal: TJMT
Processo: 1004531-45.2019.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004531-45.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0001-20 (APELADO), ESTELA RIGGIO - CPF: 355.645.608-76 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0001-20 (REPRESENTANTE), LEONARDO GALLOTTI OLINTO - CPF: 016.733.267-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR PARA ASSEGURAR A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA – POSSIBILIDADE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – REJEIÇÃO – HONORARIOS ADVOCATICIOS – NÃO CABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Nos termos do entendimento do STJ, é possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da propositura da execução, garantir o juízo de forma antecipada em ação cautelar, para o fim de obter certidão positiva com efeitos de negativa.

2- A ação cautelar fiscal foi ajuizada pela empresa com o intuito de garantir futura execução fiscal, de modo que havia interesse de agir quando da propositura da ação, em razão da existência dos débitos sem garantia que a impossibilitava de emitir certidão positiva com efeitos de negativa, não havendo que se falar em inadequação da via eleita.

3- A concessão da medida liminar, embora possua caráter satisfativo não implica em perda do objeto pois, em razão da provisoriedade e precariedade da tutela cautelar, carece de confirmação por decisão definitiva.

4- Nos termos do entendimento do STJ, a questão decidida em ação cautelar tem natureza jurídica de incidente processual inerente à execução fiscal, não guardando autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer das partes.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO Nº
1004531-45.2019.8.11.0041

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da
Medida Cautelar n. 1004531-45.2019.8.11.0041
, ajuizada por
Ford Motor Company Brasil Ltda
.
,
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais,
confirmando a antecipação dos efeitos da tutela da medida liminar, para acolher as Apólices de Seguro Garantia oferecidas nestes autos como caução antecipada dos créditos tributários constituídos nas Certidões de Dívida Ativa (CDAs) sob nºs 20141799, 2017172756, 201722238 e 2017471563.
Condenou, ainda, o réu ao pagamento de honorários advocatícios que em 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos moldes do art. 85, §4º, III do CPC/15.

Alega, preliminarmente, inadequação da via eleita, em razão de que, as CDA's n. 20141799 e 2017471563, já se encontram devidamente executadas sob os números 1016500-62.2016.811.0041 e 1008136-96.2019.8.11.0041, respectivamente, em trâmite na Vara Especializada de Execuções Fiscais Estaduais de Cuiabá MT.

Aduz, também, que, a presente medida cautelar possui nítido caráter satisfativo e, tendo havido o cumprimento da tutela concedida, a medida proposta revela-se inútil ao seu propósito, denotando, com isso, falta de interesse de agir superveniente, desaparecendo, em consequência, o binômio necessidade/utilidade da prestação jurisdicional.

Esclarece, ainda, que, não há como imputar à Fazenda Púbica requerida o pagamento de honorários advocatícios, pois o único responsável pelo ajuizamento do presente feito e beneficiado com a medida é a própria Autora.

Desse modo, pleiteia o provimento do recurso, com a reforma da sentença recorrida.

A certidão de Id. 72040958 atesta a tempestividade do recurso.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 72040961).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela perda superveniente do interesse de agir, ao argumento de que (...)
30 dias depois da citação do Apelante, ocorrida em 27.02.2019, nos termos do art. 309, I, a liminar perdeu a eficácia. Na data da prolação da sentença – 05.08.2019, havia mais de cinco meses que ela não existia.

(Id. 76560991).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 9 de fevereiro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da
Medida Cautelar n. 1004531-45.2019.8.11.0041
, ajuizada por
Ford Motor Company Brasil Ltda
.
,
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais,
confirmando a antecipação dos efeitos da tutela da medida liminar, para acolher as Apólices de Seguro Garantia oferecidas nestes autos como caução antecipada dos créditos tributários constituídos nas Certidões de Dívida Ativa (CDAs) sob nºs 20141799, 2017172756, 201722238 e 2017471563.

No presente caso, extrai-se que, a Recorrida ajuizou a medida cautelar retro mencionada, em
1º-2-2019
, alegando ter sido autuada pelo Fisco Estadual por meio dos processos administrativos nº 176634/2014, 341060/54/28/2016, 187361/54/28/2017 e 246659/54/28/2017, que originaram as CDA’s nº 20141799, 2017172756, 201722238 e 2017471563.

Para garantir o débito fiscal e obter certidão positiva com efeitos de negativa, ofereceu Apólices de Seguro-Garantia emitida por Pottencial Seguradora S.A. (Id. 72040477).

Desse modo, requereu, liminarmente, a suspensão do debito, bem como a possibilidade de emissão de certidão positiva com efeitos de negativa. Ao final,
confirmando-se a liminar anteriormente deferida, julgar inteiramente procedente o pedido para assegurar o direito da Autora à expedição de CND, bem como que os Seguros Garantia aqui trazidos não sejam cobrados junto à empresa seguradora até decisão final de mérito dos Embargos à Execução onde se discutirá a procedência dos Avisos de Cobrança Fazendários em comento.

A liminar foi deferida parcialmente para acolher as Apólices de Seguro Garantia oferecidas nestes autos (id 17739020 e 17739027) como caução antecipada dos créditos tributários constituídos nas Certidões de Dívida Ativa sob nºs 20141799, 2017172756, 201722238 e 2017471563, determinando a emissão de Certidão Positiva com Efeitos Negativa - CPEN, nos termos do art. 206 do CTN.

No mérito, os pedidos foram julgados parcialmente procedentes, confirmando a liminar.

Inconformado, insurge-se o Recorrente.

Pois bem.

Como se sabe, a matéria aqui discutida é deveras conhecida por este Sodalício, inclusive já proferi diversas decisões no sentido de que é possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e
antes
da propositura da execução, garantir o juízo de forma antecipada em ação cautelar, para o fim de obter certidão positiva com efeitos de negativa.

Nesse sentido, trago entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC.
AÇÃO CAUTELAR PARA ASSEGURAR A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. POSSIBILIDADE
. INSUFICIÊNCIA DA CAUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1
. O contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa
. (Precedentes: EDcl no AgRg no REsp 1057365/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2009, DJe 02/09/2009; EDcl nos EREsp 710.153/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 01/10/2009; REsp 1075360/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2009, DJe 23/06/2009; AgRg no REsp 898.412/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 13/02/2009; REsp 870.566/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 11/02/2009; REsp 746.789/BA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2008, DJe 24/11/2008; EREsp 574107/PR, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA DJ 07.05.2007) 2. Dispõe o artigo 206 do CTN que: "tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa." A caução oferecida pelo contribuinte, antes da propositura da execução fiscal é equiparável à penhora antecipada e viabiliza a certidão pretendida, desde que prestada em valor suficiente à garantia do juízo.

3. É viável a antecipação dos efeitos que seriam obtidos com a penhora no executivo fiscal, através de caução de eficácia semelhante. A percorrer-se entendimento diverso, o contribuinte que contra si tenha ajuizada ação de execução fiscal ostenta condição mais favorável do que aquele contra o qual o Fisco não se voltou judicialmente ainda.

4. Deveras, não pode ser imputado ao contribuinte solvente, isto é, aquele em condições de oferecer bens suficientes à garantia da dívida, prejuízo pela demora do Fisco em ajuizar a execução fiscal para a cobrança do débito tributário. Raciocínio inverso implicaria em que o contribuinte que contra si tenha ajuizada ação de execução fiscal ostenta condição mais favorável do que aquele contra o qual o Fisco ainda não se voltou judicialmente.

5. Mutatis mutandis o mecanismo assemelha-se ao previsto no revogado art. 570 do CPC, por força do qual era lícito ao devedor iniciar a execução. Isso porque as obrigações, como vínculos pessoais, nasceram para serem extintas pelo cumprimento, diferentemente dos direitos reais que visam à perpetuação da situação jurídica nele edificadas.

6. Outrossim, instigada a Fazenda pela caução oferecida, pode ela iniciar a execução, convertendo-se a garantia prestada por iniciativa do contribuinte na famigerada penhora que autoriza a expedição da certidão.

(...) 10. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.

(REsp 1123669/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 9/12/2009, DJe 1/2/2010). [Destaquei]

No caso concreto, a Recorrida apresentou seguro-garantia, objetivando garantir os débitos representados pelas CDAs nºs: 20141799, 2017172756, 2017222338, 2017471563.

Em contrapartida, o Estado de Mato Grosso, defende a inadequação da via eleita, porquanto as CDA's n. 20141799 e 2017471563, já se encontram devidamente executadas sob os números 1016500-62.2016.811.0041 e 1008136-96.2019.8.11.0041.

Analisando os documentos acostados, verifica-se que, o feito executivo nº 1016500-62.2016.811.0041 foi ajuizado em
4-10-2016
, ou seja, antes da propositura da presente medida cautelar (
1º-2-2019
), no entanto, até a presente data não foi proferido despacho de citação da executada. No tocante a ação nº 1008136-96.2019.8.11.0041, esta foi ajuizada apenas em data posterior (
22-2-2019
).

Não obstante o ajuizamento do executivo fiscal nº 1016500-62.2016.811.0041 em data anterior a presente medida cautelar, ao meu entendimento, sem que tenha havido a citação da Recorrida e a possibilidade de caucionar tais débitos no curso daquela ação, não resta esvaziado seu interesse de agir na presente demanda, haja vista que o débito sem estar garantido continua a impossibilitando de praticar atos de comércio.

De igual modo ocorre com o feito executivo ajuizado em data posterior ao ajuizamento da cautelar, haja vista que não houve oferecimento de garantia no processo de execução fiscal.

Assim, a ação cautelar fiscal foi ajuizada pela empresa com o intuito de garantir futura execução fiscal, de modo que havia interesse de agir quando da propositura da ação, em razão da existência dos débitos sem garantia que a impossibilitava de emitir certidão positiva com efeitos de negativa, não havendo que se falar em inadequação da via eleita.

Além disso, embora a liminar tenha sido satisfativa, referido fato por si só não enseja a perda do objeto, pois, em razão da provisoriedade e precariedade da tutela cautelar, carece de confirmação por decisão definitiva.

A propósito:

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA. NATUREZA SATISFATIVA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. (...).

1)
A concessão da medida liminar e o seu cumprimento pela parte impetrada, embora possua caráter satisfativo, não implica na perda de interesse de agir, devendo-se prosseguir ao regular julgamento do mérito a fim de que, após o contraditório e a ampla defesa, seja ratificada ou não a eficácia da medida anteriormente deferida, sob pena de ofensa ao devido processo legal.
2(...). 4) Segurança conhecida e concedida.

(TJ-AP - MS: 00015042220198030000 AP, Relator: Desembargador EDUARDO CONTRERAS, Data de Julgamento: 11/10/2019, Tribunal). [Destaquei]

Por outro lado, quanto aos honorários advocatícios, assiste razão ao Recorrente.

Isso porque, nos termos do entendimento do STJ, a questão decidida nesta ação cautelar tem natureza jurídica de incidente processual inerente à execução fiscal, não guardando autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer das partes.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. CAUTELAR DE CAUÇÃO PRÉVIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARTES. RESPONSABILIDADE. INEXISTÊNCIA.

1. A cautelar prévia de caução configura-se como mera antecipação de fase de penhora na execução fiscal e, via de regra, é promovida no exclusivo interesse do devedor.

2. Atribuir ao ente federado a causalidade pela cautelar de caução prévia à execução fiscal representa imputar ao credor a obrigatoriedade da propositura imediata da ação executiva, retirando-se dele a discricionariedade da escolha do momento oportuno para a sua proposição e influindo diretamente na liberdade de exercício de seu direito de ação.

3. Ao devedor é assegurado o direito de inicialmente ofertar bens à penhora na execução fiscal, de modo que também não é possível assentar que ele deu causa indevida à medida cautelar tão somente por provocar a antecipação dessa fase processual.

4. Hipótese em que a questão decidida nesta ação cautelar tem natureza jurídica de incidente processual inerente à execução fiscal, não guardando autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer das partes.

5. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial.

(AREsp 1521312/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 9/6/2020, DJe 1/7/2020). [Destaquei]

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, para afastar a condenação do Estado de Mato Grosso, ao pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2022